Tribunal: CARF
Processo: 16327.900780/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900780/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.540 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 24/02/2010
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
028.511, proferido pela 8a Turma da DRJ08, em 8 de setembro de 2022, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900780/2017-01
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900780/2017-01

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“O contribuinte supra qualificado entregou por via eletrônica o Pedido de Restituição
(PER) de fls. 17/19 (PERDCOMP no 01993.02225.230610.1.2.04-9909), pleiteando um
crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de receita 0916, período de
apuração 20/02/2010) no valor de R$ 120.004,27.
Pelo Despacho Decisório eletrônico de fls. 13, a autoridade fiscal indeferiu o pedido de
restituição. Consta na fundamentação da decisão que o crédito associado ao Darf
indicado pelo contribuinte “foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que
referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição”.

Nas Informações Complementares da Análise de Crédito que acompanham o DD (fls.
14), a autoridade fiscal consigna que a decisão anterior que referencia o mesmo
pagamento foi prolatada no processo 16327.905086/2012-68, que trata do PERDCOMP
19645.99809.230610.1.3.04-5610:

Cientificado da decisão em 13/04/2017 (AR às fls. 12), o interessado apresentou em
05/05/2017 a Manifestação de Inconformidade de fls. 22/27 aduzindo que em face do
DD proferido no processo 16327.905086/2012-68, que não homologou a compensação
declarada no PERDCOMP 19645.99809.230610.1.3.04-5610, apresentou competente
manifestação de inconformidade demonstrando a existência e a procedência do crédito
ora discutido, comprovando que este se originou de recolhimento indevido. Assim,
discorda da decisão da autoridade fiscal que, estando atrelada ao princípio da verdade
material, deveria ter comprovado plenamente, por meios seguros e irrefutáveis, a
incorreção dos procedimentos utilizados pelo contribuinte, sendo incabível a lacônica
justificativa de que o crédito teria sido objeto de análise em PERDCOMP anteriores que
referenciam o mesmo pagamento. Ademais, ainda que afastados os argumentos acima
expostos, é manifesta a necessidade de sobrestamento do presente feito até que seja
proferida decisão final no processo 16327.905086/2012-68, dada a relação de
prejudicialidade entre os processos, de forma a evitar decisões conflitantes e promover
economia processual.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900780/2017-01

Ocorre que a 8a Turma da DRJ08 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade ante a inexistência de crédito a restituir neste processo, independentemente do
resultado do julgamento do processo 16327.905086/2012-68.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“(...)
2. Do breve resumo da lide e da decisão de primeira instância.
O ora Recorrente é sociedade devidamente constituída sob a égide das leis pátrias e, em
atenção ao regular exercício de suas atividades, se mantém no fiel cumprimento da
legislação vigente, buscando o diálogo com a Administração Pública e o atendimento às
diversas exigências normativas, notadamente no que diz respeito à esfera tributária.
É sob tal ótica que realiza, periodicamente, uma análise minuciosa em suas operações
contábeis e fiscais, a fim de atestar o regular cumprimento de suas obrigações
tributárias, de forma que, em algumas oportunidades, tais diligências resultam na
apuração de créditos não utilizados passíveis de compensação ou de pedido de
restituição.
Foi nesse sentido que, no dia 12/07/2017, o ora Recorrente apresentou o Pedido de
Restituição PER no 01993.02225.230610.1.2.04-9909, através do qual pretendeu o
reconhecimento de crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, apurado em
20/02/2010, no valor de R$ 120.004,27 (cento e vinte mil, quatro reais e vinte e sete
centavos).
A Autoridade Fiscal indeferiu, através do Despacho Decisório no 121501549, o pedido
então formulado pelo ora Recorrente, sob o fundamento de que o direito creditório
discutido igualmente foi objeto do PER/DCOMP 16327.905086/2012-68, em que já
havia sido proferida decisão concluindo pela inexistência de crédito remanescente para
utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Acontece que, conforme aduzido em sede de Manifestação de Inconformidade, apesar
de o crédito em questão também ser objeto de outro PER/DCOMP, a decisão utilizada
como parâmetro para o indeferimento do pedido em epígrafe não possui caráter
definitivo, ante a pendência de julgamento do recurso interposto naqueles autos.
Por esta razão, o ora Recorrente reiterou a necessidade de homologação do pedido à luz
dos documentos anexados a estes autos, os quais atestam o recolhimento indevido que
originou o direito creditório defendido. Alternativamente, foi requerida a suspensão do
julgamento do presente Pedido de Restituição até que o PER/DCOMP
16327.905086/2012-68 venha a ser definitivamente julgado, ante a manifesta
prejudicialidade existente entre as demandas.
Não obstante a argumentação desenvolvida, a decisão de 1a Instância Administrativa
julgou improcedente a manifestação de inconformidade para declarar inexistente o
direito creditório neste processo, razão pela qual não restou alternativa ao Bradesco
Capitalização S/A senão a de interpor o presente Recurso Voluntário, a fim de que este
Ilustre Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reforme o referido decisum para
homologar o pedido em exame, pelos motivos que serão a seguir detalhados.
3. Da necessidade de reforma da decisão.
3.1. Do direito creditório elencado na documentação contábil e fiscal. Ofensa ao artigo
37, da Constituição Federal, e artigo 38, §1o, da Lei 9.784/99. Violação aos Princípios
que norteiam a atividade da Administração Pública.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900780/2017-01

Conforme já narrado, a decisão de Primeira Instância Administrativa indeferiu o pedido
formulado pelo ora Recorrente e, com base em premissas equivocadas, declarou
inexistente o crédito em exame.
Através do referido decisum, o Ilustre Órgão Julgador suscitou que o PER/DCOMP
transmitido anteriormente seria suficiente para concluir pela inexistência do crédito a
restituir no presente processo, admitindo como fundamento a hipótese de que eventual
decisão definitiva que entenda pelo indeferimento ou, ainda, pela homologação do
crédito naqueles autos, impacta a compensação objeto do processo em epígrafe:
“Desse modo, sobrevindo decisão definitiva no sentido de inexistência de crédito
ou de crédito existente, mas insuficiente para a integral compensação declarada,
no processo que se encontra no CARF, a consequência lógica seria concluir pela
inexistência de crédito a restituir no presente processo.”
Acontece que a “consequência lógica” indicada na decisão ora recorrida não se aplica
ao presente caso, sob pena de prejudicar diretamente o ora Recorrente. Pode ocorrer, por
exemplo, de aquela compensação deixar de ser homologada por motivos alheios ao
mérito do crédito apontado, de forma que o contribuinte tenha negada a compensação
declarada e, ainda, fique prejudicado de posteriormente pedir a restituição do mesmo
crédito.
Nesse cenário hipotético acima mencionado, caso o presente Pedido de Restituição seja
definitivamente indeferido, o contribuinte perderia completamente o direito de reaver o
seu crédito, já que um novo pedido de restituição ou de compensação estaria fulminado
por prescrição. É por isso que esta demanda não pode ser definitivamente negada
enquanto o PER/DCOMP 16327.905086/2012-68 ainda não tiver sido julgado.
Ainda cumpre destacar que, junto ao PER em exame, o ora Recorrente apresentou toda
a documentação contábil e fiscal que fundamenta o direito pretendido, porém o Ilustre
Órgão Julgador sequer apreciou os elementos probatórios acostados, se limitando a
argumentar que o referido crédito deveria ser passível de análise em outro processo.
Acerca do tema, o artigo 38, §1o, da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Federal, é taxativo ao estabelecer a motivação enquanto
requisito indispensável ao cabimento da decisão, na medida em que impõe à Autoridade
Fiscal o dever de examinar minuciosamente os documentos que corroboram o direito
defendido. In verbis:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
O dispositivo legal supratranscrito estabelece que a atividade de Administração Pública
deve guardar estrita observância à busca da verdade formal e aos princípios
constitucionais que regem a relação entre contribuintes e o Fisco, previstos no artigo 37,
caput, da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:
É certo que o julgador, mediante decisão fundamentada com base nas provas
apresentadas, pode exercer seu direito ao livre convencimento para negar provimento ao
pedido formulado, porém tal entendimento sobre o crédito em questão sequer chegou a
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900780/2017-01

ser realizado pela decisão ora recorrida, já que a Delegacia da Receita Federal do Brasil
não analisou o conjunto probatório que instrui o processo em exame para constatar a
inequívoca existência do crédito apontado.
Nota-se, portanto, que, ao deixar de realizar a devida apreciação de todo o acervo
probatório, a r. Decisão foi proferida sem se aproximar dos parâmetros do Princípio da
Primazia da Realidade Fática, com vistas à formação da verdade material.
Isso porque a Administração Pública deve pautar seus atos de modo a não cometer
injustiças, devendo apurar devidamente todas as alegações trazidas à baila do processo,
já que não pode se basear em presunções quando é possível averiguar a realidade.
Nesse sentido, a doutrina é uníssona quanto à necessidade de a Administração Pública
se pautar na realidade fática:
À obviedade, a sujeição da Administração aos fatos reais evita a insegurança
social, pois é assegurado aos cidadãos que a incidência da norma
administrativa não ignorará a realidade em que se inserem. Assim sendo,
evidenciar a veracidade das circunstâncias fáticas que envolve a conduta
pública é tarefa essencial do Estado e daqueles que exercem o controle de
juridicidade dos seus comportamentos. Qualquer desvio na fidelidade a estas
circunstâncias caracteriza violação grave do regime administrativo, merecedora
de repulsa radical do ordenamento jurídico.
Igualmente, nos termos da ementa colacionada abaixo, o Douto Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais possui entendimento pacífico no sentido de que, no
processo administrativo, predomina o princípio da verdade material, devendo-se sempre
buscar descobrir se o fato gerador realmente ocorreu ou não:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício:2005.VERDADE
REAL E VERDADE FORMAL. “A não apreciação de documentos juntados aos
autos depois da impugnação tempestiva e antes da decisão fere o princípio da
verdade material com ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa. No
processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido
de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o
que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é saber se o fato
gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento. (...)” (CARF – Relator:
Helio Eduardo de Paiva Araújo. Proc. no 19515.005831/2009-42. Data da sessão:
03/03/2016).
Resta demonstrado, portanto, que ao indeferir o direito em exame, o Ilustre Órgão
Julgador não só ultrapassou a etapa do saneamento do processo, se eximindo de analisar
todas as provas acostadas aos autos, como também foi omisso quanto à análise do
mérito da presente demanda, motivo pelo qual o ora Recorrente pugna pela reforma do
referido decisum.
3. Da questão de prejudicialidade suscitada. Violação ao artigo 313, do Código de
Processo Civil, e ao artigo 12, da Portaria CARF no 34/15.
Além de todo o exposto, a decisão combatida suprimiu a análise dos fundamentos
suscitados pelo ora Recorrente acerca da questão de prejudicialidade verificada, em
clara violação ao entendimento previsto pela legislação para casos como o presente.
Em suas razões, o Ilustre Julgador entendeu pela impossibilidade da suspensão do
processo, arguida pelo ora Recorrente em caráter alternativo, ante a suposta ausência de
previsão legal para tanto:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900780/2017-01

“Seria despropositado, portanto, rediscutir neste processo um assunto já decidido
na DRJ e que será analisado pelo órgão de segunda instância no citado processo
16327.905086/2012-68.
Cumpre destacar que inexiste previsão legal para sobrestamento do processo
administrativo fiscal. Ao contrário, o PAF adota o princípio da oficialidade, segundo o
qual a administração deve impulsionar o processo até a sua conclusão. Logo, não
prospera a pretensão do interessado.”
Note-se que um dos motivos para o indeferimento do pedido foi relativo ao dever de
impulsionar o processo, porém este não pode ser interpretado de forma a afastar os
demais princípios que norteiam a atividade da Administração Pública, tais como o da
busca pela verdade material e pelo julgamento de mérito.
Sobre o assunto, o artigo 12 da Portaria CARF no 34, de 31 de agosto de 2015, é
taxativo ao prever a possibilidade de suspensão do processo administrativo até ulterior
extinção da condição que a fundamenta, nos seguintes termos:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a
julgamento na Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de
outro processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não
depender de providência da autoridade preparadora.
A necessidade de suspensão do processo enquanto depender do julgamento de outra
demanda, seja no âmbito administrativo ou judicial, é fundamental para resguardar a
segurança jurídica e evitar que o contribuinte seja prejudicado ao buscar direito ao qual
faz jus, como no presente caso.
Caso prevaleça a decisão ora recorrida de negar e extinguir o pedido de restituição que
originou este processo administrativo unicamente porque o mesmo crédito foi objeto do
PER/DCOMP no 16372.905086/2012-68, o ora Recorrente ficará impossibilitado de
reaver o valor em questão caso a declaração de compensação seja negada por motivos
alheios ao mérito do crédito.
Apenas para ilustrar o risco que a decisão recorrida traz ao ora Recorrente, pode
acontecer de, por exemplo, a declaração de compensação objeto da PER/DCOMP no
16372.905086/2012-68 vir a não ser homologada por descumprimento de obrigação
acessória ou equívoco no preenchimento da PER/DCOMP. Em tal cenário hipotético, o
contribuinte teria o direito de compensação negado e, ainda assim, posteriormente não
poderia mais requerer sequer a restituição do crédito, já que tal direito estaria prescrito.
É exatamente para evitar esse tipo de distorção e injustiça que a possibilidade de
suspensão da demanda em casos de prejudicialidade igualmente possui previsão no
âmbito judicial, como se observa no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de
Processo Civil:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
[...]
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900780/2017-01

À medida em que se reconhece que há relação entre o crédito que é objeto da presente
demanda com a origem da compensação declarada no PER/DCOMP no
16372.905086/2012-68, como fez a decisão em vergaste, está evidenciada a
prejudicialidade de uma demanda sobre a outra, sendo plenamente cabível a suspensão
deste feito.
Ante o exposto, o ora Recorrente requer que esta Colenda Seção de Julgamento do
CARF reforme o referido acórdão para reconhecer a prejudicialidade suscitada e
suspender o feito até a decisão definitiva do processo administrativo de no 16327.
905086/2012-68, em virtude da evidente dependência entre eles.
4. Dos pedidos.
Diante do exposto, o Bradesco Capitalização S/A vem requerer que seja dado total
provimento ao presente Recurso Voluntário e reformada a decisão de 1a instância, para
fins de ser reconhecido o direito creditório a que faz jus o contribuinte, conforme já
comprovado nestes autos.
Alternativamente, caso este Ilustre Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
entenda pela impossibilidade de promover o julgamento do mérito in casu, requer que
seja reconhecida a questão de prejudicialidade suscitada e, consequentemente,
determinada a suspensão deste feito até o julgamento definitivo da compensação
declarada no PER/DCOMP no 16372.905086/2012-68, nos termos do artigo 12 da
Portaria CARF no 34, de 31 de agosto de 2015.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, trata-se de PERDCOMP no 01993.02225.230610.1.2.04-
9909), pleiteando um crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de receita
0916, período de apuração 20/02/2010) no valor de R$ 120.004,27. O crédito de pagamento
indevido ou a maior não foi reconhecido pela autoridade fiscal em virtude de haver decisão
anterior prolatada no processo 16327.905086/2012-68 tratando do mesmo pagamento, não
havendo crédito disponível para atender o presente pedido de restituição.
Já a DRJ assim decidiu:
“(...)
“O crédito de pagamento indevido ou a maior não foi reconhecido pela autoridade fiscal
em virtude de haver decisão anterior prolatada no processo 16327.905086/2012-68
tratando do mesmo pagamento, não havendo crédito disponível para atender o presente
pedido de restituição.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900780/2017-01

De fato, compulsando os autos do citado PA 16327.905086/2012-68, verifica-se que em
04/09/2012 foi emitido o DD eletrônico em que não foi homologada a compensação de
pretenso crédito de R$ 120.004,27 oriundo do mesmo Darf tratado no presente
processo. Reproduzo a seguir excerto da fundamentação da decisão:

Consoante observou o interessado, em 16/10/2012 houve apresentação de manifestação
de inconformidade contra a decisão acima.
Ocorre que, em 17/07/2019, a MI foi julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ/SPO,
que prolatou o Acórdão no 16-88.359, com a seguinte ementa:

Em 29/09/2019, o contribuinte interpôs recurso voluntário e o processo
16327.905086/2012-68 foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), onde atualmente se encontra aguardando julgamento.
Assim, em que pese ainda não haver decisão definitiva, resta evidente que o crédito já
foi analisado naqueles autos. Não só o órgão julgador de primeira instância (DRJ) já se
pronunciou, como também o CARF deverá em breve prolatar decisão sobre a matéria.
Seria despropositado, portanto, rediscutir neste processo um assunto já decidido na DRJ
e que será analisado pelo órgão de segunda instância no citado processo
16327.905086/2012-68.
Cumpre destacar que inexiste previsão legal para sobrestamento do processo
administrativo fiscal. Ao contrário, o PAF adota o princípio da oficialidade, segundo o
qual a administração deve impulsionar o processo até a sua conclusão. Logo, não
prospera a pretensão do interessado.
Não há como ignorar a evidente vinculação entre os dois processos, como, aliás, consta
corretamente assinalado no sistema e-Processo. Por isso, a própria Receita Federal do
Brasil estabelece como regra geral que seja feita a juntada por apensação dos dois
processos, conforme prevê o art. 3o, inc. IV, da Portaria RFB no 48, de 24/06/2021. Tal
providência permitiria a análise conjunta dos dois processos, de sorte a evitar decisões
conflitantes, como ponderou a manifestante. Mas, por óbvio, a apensação dos processos
com tal finalidade somente seria efetiva se ambos os processos estivessem na mesma
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900780/2017-01

fase processual, o que não acontece no presente caso. Não por acaso, o inc. II do art. 6o,
da referida Port. RFB no 48/2021 prevê a juntada dos processos apenas se os processos
estiverem na mesma fase processual, motivo pelo qual a regra geral não se aplica na
situação em apreço.
Desse modo, sobrevindo decisão definitiva no sentido de inexistência de crédito ou de
crédito existente, mas insuficiente para a integral compensação declarada, no processo
que se encontra no CARF, a consequência lógica seria concluir pela inexistência de
crédito a restituir no presente processo.
Contudo, a constatação de vínculo entre os processos não implica necessariamente que
seja necessário aguardar a decisão definitiva no processo 16327.905086/2012-68 para,
então, se decidir sobre o PER 01993.02225.230610.1.2.04-9909 objeto deste processo.
É que, conforme se verifica na Dcomp 19645.99809.230610.1.3.04-5610 que será
objeto de apreciação no CARF, o contribuinte declarou a utilização integral do crédito
de R$ 120.004,27, oriundo do pagamento indevido ou a maior supostamente efetuado
em 24/02/2010, para quitação de débito próprio.

Sendo assim, mesmo que o crédito seja integralmente reconhecido naqueles autos, não
restaria direito creditório algum a ser restituído neste processo, que trata do mesmo
pagamento, haja vista que todo o crédito seria consumido naquela compensação.
Destarte, dúvidas não há sobre a inexistência de crédito a restituir neste processo,
independentemente do resultado do julgamento do processo 16327.905086/2012-68.
De qualquer forma, recomenda-se que, havendo recurso voluntário do contribuinte neste
processo, ele seja encaminhado para que seja apensado ao processo
16327.905086/2012-68 para julgamento conjunto”.
Discordando da mencionada decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário e
argumentou que faz jus ao direito creditório em discussão já que teria apresentado toda a
documentação contábil e fiscal que fundamenta o direito pretendido, porém, supostamente, a
DRJ sequer apreciara os elementos probatórios acostados, se limitando a argumentar que o
referido crédito deveria ser passível de análise em outro processo, caracterizando ofensa ao
art.37 da CF e art 38, §1o, da Lei 9.784/99, bem como a violação aos princípios que norteiam a
atividade da administração pública. Aduz, ainda, que a decisão combatida suprimiu a análise dos
fundamentos suscitados pelo ora Recorrente acerca da questão de prejudicialidade verificada, em
clara violação ao entendimento previsto pela legislação para casos como o presente.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900780/2017-01

Por fim, requereu fosse dado provimento ao Recurso Voluntário e reformada a
decisão de 1a instância, para fins de ser reconhecido o direito creditório e, alternativamente,
requereu o reconhecimento da questão de prejudicialidade suscitada e, consequentemente,
determinada a suspensão deste feito até o julgamento definitivo da compensação declarada no
PER/DCOMP no 16372.905086/2012-68, nos termos do artigo 12 da Portaria CARF no 34, de 31
de agosto de 2015.
Contudo, analisando os autos, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-
se.
Ao contrário do alegado pela Recorrente, o acórdão de piso apreciou todos os
argumentos e documentos apresentados em sede de impugnação, não havendo se falar em
qualquer ofensa a princípios da administração pública. Destaque-se que nenhum documento
contábil/fiscal foi carreado ao autos pela Recorrente.
Além do mais, já houve a prolação de decisão, nesta mesma sessão de julgamento,
no Processo 16327.905086/2012-68, não reconhecendo o direito creditório ali pleiteado
mediante o Acórdão no 1003-003.541.
A ementa da decisão segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 24/02/2010 DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015.
SÚMULAS CARF NoS 164 E 168. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é impedimento
para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre o erro, por meio de
prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e da Súmula CARF no 164.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza (art. 170 do
Código Tributário Nacional) do valor de direito creditório pleiteado.
Desta feita, ante a vinculação entre o presente processo e o de no
16327.905086/2012-68, já que se trata do mesmo pagamento que teria dado origem ao direito
creditório em discussão, e, considerando a decisão proferida naqueles autos, também não há
crédito a ser reconhecido aqui.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900780/2017-01

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 133
DF CARF MF
Original